Tribunal: STF
Processo: RHC 59426
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
- Desclassificação do crime definido no arti. 297 do Código Penal para o previsto no § 1º. do art. 301. Pretensão insuscetivel de ser acolhida em "habeas corpus", porque, no caso vertente, segundo o acórdão recorrido, a falsificação não se restringiu a certificados e atestados. Incompetência "ratione materiae" e "ratione loci" do juiz prolator da sentença. Preliminares rejeitadas nos termos dos fundamentos do acórdão recorrido e do parecer da Procuradoria-Geral da República. "Habeas Corpus" indeferido. Recurso desprovido.